Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-73.2013.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000192-73.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WAGNER CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 835.346.951-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA registrado(a) civilmente como MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU À INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INSS – PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO –– COMPETÊNCIA DELEGADA – ENCERRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCOMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA ESTADUAL - REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 108, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.

Consoante dispõe o artigo 108, II, da Constituição Federal, “
c
ompete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
”.

2.

Ação ajuizada contra autarquia federal (INSS), cuja patologia decorre de acidente de trânsito, sem relação causal com acidente de trabalho, o que afasta, por consequência, a competência recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3.

Função delegada que se encerra em primeira instância.

4.

Declínio de competência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e
m face de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em
Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente c/c pedido de Antecipação de Tutela e/ou Produção de Prova em Caráter Emergencial
,
proposta por
Wagner Conceição de Souza,
julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a implantação do benefício de auxílio-acidente.

Em suas razões, defende que
“
o autor enfaticamente aduziu na inicial ter sofrido acidente de trânsito no ano de 2007
, mas apesar da clara informação, há o envio do ofício 157/2013 assinado pela magistrada às fls. 24, solicitando a implantação de auxílio doença”. (g.n)

Ressalta que o auxílio-doença e o auxílio-acidente são benefícios totalmente distintos, bem como que não há requisitos para a concessão do auxílio-acidente, requerendo a cessação do benefício erroneamente solicitado, com a compensação de todos os valores
“erroneamente concedido”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 112991465).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção ministerial (Id. 112991465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, ressai a incompetência absoluta desta Corte Julgadora, que, conforme dispõe o § 1o, artigo 64, do Código de Processo Civil, deve ser declarada de ofício. Explico.

A parte autora-apelante ingressou com a ação fundada na narrativa de que, no ano de 2007, sofreu um
acidente de trânsito
, bem ainda recebeu o benefício (auxílio-doença) por um ano, cessado em 17/07/2008.

Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial e documentos colacionados ao feito, não restou informado, muito menos evidenciado, de que as enfermidades da parte autora decorrem de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência, nos moldes a seguir:

Súmulas 501 do STF
: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 15 do STJ
: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Depreende-se da própria inicial, que o benefício previdenciário postulado é em decorrência
de acidente de trânsito, portanto, sem qualquer correlação com acidente de trabalho
. Associado a isso, da instrução dos autos, constata-se que o INSS concedeu administrativamente o
benefício Auxílio-doença – Espécie 31 (id. 112991465),
não correspondente ao Auxílio-Doença Acidentária - Espécie 91.

É cediço que o INSS, como Autarquia Federal, incide na competência da Justiça Federal para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, conforme prevê a Constituição Federal, em seus artigos 108 e 109:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)

§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

§ 4o
Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
.

Ou seja, autoriza-se o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de juízo federal, como se afigura a hipótese concreta, já que em Sorriso, local de tramitação da demanda, não possui subseção judiciária.

Todavia, mesmo se a ação for apreciada por juiz estadual, a competência recursal será do respectivo Tribunal Regional Federal (art. 108, inc. II,
c.c
§§ 3o e 4o, art. 109, CF).

Nessas premissas, não sendo a situação decorrente de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, é notória a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar os recursos postos, porquanto a competência delegada encerra-se com a primeira instância.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA (ESPÉCIE 31) OU, ALTERNATIVAMENTE, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU, CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). BENEFÍCIOS DE ÍNDOLE PREVIDENCIÁRIA.
SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA ART. 109, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJ/RS, suscitante, e o Tribunal Regional Federal da 4a Região, suscitado, extraído dos autos da ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Teresinha Luir Boeira contra o INSS. (...) Com efeito, o artigo 109, I, da CF, dispõe que compete à Justiça Federal julgar as causas em que façam parte as entidades autárquicas, como o INSS, com exceção daquelas relativas a acidente de trabalho, que será de competência da Justiça Estadual (Súmulas 15 e 235/STF). A referida competência em matéria previdenciária pode, no entanto, ser delegada à Justiça Estadual, quando inexistir vara federal na comarca, consoante o disposto no artigo 109, §3o, da CF. No caso em tela o domicílio do segurado, município de Lagoa Vermelha/RS, não é sede de Vara Federal. Logo, é de se concluir que o juízo estadual, ao apreciar o feito, o fez por delegação, nos termos do artigo 109, §3o, da CF, sendo mantida, portanto, a competência do TRF da 4a Região para o julgamento do respectivo recurso, consoante dispõe o § 4o do mencionado dispositivo. (...)Ante o exposto, com base no art. 955, parágrafo único, I, do CPC/2015, conheço do presente conflito para declarar competente para a causa o Tribunal Regional Federal da 4a Região, o suscitado.”
(CC no 165.862-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Decisão Monocrática, DJ 20/05/2019)

De forma semelhante, assinalam julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ENFERMIDADE QUE ACOMETE O AUTOR NÃO HÁ COMO AFIRMAR SE DECORRE DE ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DOENÇA DEGENERATIVA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.

1- O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2- De acordo com o laudo pericial, a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente, é Degenerativa, além de consignar que, não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor decorre de acidente de trabalho, sendo, portanto, questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

(N.U 1013868-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3o E 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. “Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.” (N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

2. Incompetência para apreciação do recurso.

(N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Assim, com previsão no artigo 109, I, da Constituição Federal, o juízo estadual se limita ao exame e julgamento de demandas previdenciárias decorrentes de acidentes de trabalho, motivo por que compete ao Tribunal Regional Federal a apreciação do recurso.

Em face do exposto,
reconheço
a incompetência desta e. Corte de Justiça e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, juízo competente para processar e julgar o presente recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022